Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. SUCESSIVOS CANCELAMENTOS POR ATOS IMPUTÁVEIS À EMPRESA RÉ. REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS. NÃO REALIZADO INTEGRALMENTE. DANO MATERIAL INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. ATENÇÃO AOS PRIMADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que (O) fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.
3. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
4. No caso dos autos, constatou-se a inexistência de qualquer fato que aponte a culpa exclusiva dos autores, na condição de consumidores, e, tampouco, na atuação das empresas aéreas, a justificar a isenção da apelante de sua responsabilidade pelos danos experimentados.
5. Os sucessivos defeitos na prestação de serviço que resultaram em quatro cancelamentos consecutivos de passagens aéreas ao exterior (sendo que, em um desses, o autor chegou a iniciar viagem com conexão executada até a cidade de São Paulo-SP, onde fora obstado de prosseguir ao destino final no exterior), por culpa imputável apenas a atos e informações insuficientes prestadas pela ré, aliados ao fato incontroverso de que não houve o devido ressarcimento da maior parte dos valores expendidos; extrapolaram o mero aborrecimento, maculando o direito de personalidade dos autores.
6. A empresa apelante vem, como é de conhecimento geral, passando por seríssimas tribulações financeiras, o que culminou com seu pedido de recuperação judicial, onde declarara a existência de dívida na ordem de 2,37 bilhões de reais, envolvendo mais de 700 mil credores. 6.1. Nesse contexto, o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser dividido entre o casal autor, representa adequada correlação entre o dano moral efetivamente sofrido e atuação negligente da empresa apelante para solução da controvérsia a que deu causa.
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.